Tribunal: TJPA
Processo: 0802979-32.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802979-32.2023.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL DIAS BARROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SALINÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A DO CPB. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DESÍDIA POR PARTE DO JUÍZO COATOR. INOCORRÊNCIA. EXCESSO JUSTIFICADO. FEITO DE ALTA COMPLEXIDADE, COM A NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA PARA O CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS INDISPENSÁVEIS A SOLUÇÃO DO FEITO. OITIVA DO OFENDIDO MENOR QUE NÃO FOI LOCALIZADO. PEQUENA DELONGA PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL PELA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, PERICULOSIDADE DO AGENTE E REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A VÍTIMA E SEUS FAMILIARES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. CONDIÇÃO DE SAÚDE DO PACIENTE NO CÁRCERE. NENHUM DOCUMENTO JUNTADO NESSE SENTIDO. PLEITO PREJUDICADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Quanto ao argumento de excesso de prazo, não há que se falar de inércia por parte do juízo coator, tendo em vista que o processo vem tramitando regularmente, em ritmo compatível com as peculiaridades do caso. Das informações prestadas pela autoridade impetrada, observa-se que o feito está, nesse momento, aguardando a manifestação do Ministério Público de 1º Grau sobre o último pedido de diligência realizado pelo juízo, já que foi expedida carta precatória para a Comarca de São João de Pirabas para que fosse realizada a oitiva do menor, mediante depoimento especial, no entanto, a diligência não foi cumprida, pelo fato de a vítima não ter sido localizada. Dessa forma, o alegado excesso de prazo não deve prevalecer para os fins a que se destina, uma vez que, apesar de se reconhecer a existência de uma delonga processual, o feito está sendo impulsionado, talvez não com a celeridade desejada pela impetrante, mas dentro da disponibilidade do juízo processante.

2. Vale pontuar que, o juízo se manifestou, mais de uma vez, sobre a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, o que contribuiu para o mencionado atraso processual, tendo concluído pela permanência dos motivos de fato e de direito que outrora autorizaram a decretação da custódia cautelar, não havendo qualquer ilegalidade nesse particular.

3. Segundo a autoridade coatora, em suas informações, descabida a alegação da defesa de excesso de prazo, principalmente por se tratar se feito com alta complexidade, com a necessidade de expedição de carta precatória, por mais de uma vez, para cumprimento de diligências necessárias à solução da lide, bem como pela gravidade concreta do delito praticado pelo paciente que abusou de seu próprio neto, menor de apenas 08 (oito) anos de idade, que estava sob os seus cuidados.

4. O juízo decretou a prisão preventiva e optou por manter a custódia do paciente, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade social do paciente, além da gravidade concreta do delito praticado. As decisões hostilizadas não acarretaram constrangimento ilegal, nem são carentes de fundamentação, diante da ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a vítima, seus familiares e para a sociedade. A medida prisional do paciente foi devidamente justificada e fundamentada pelo juízo monocrático, não havendo motivos que possam justificar os argumentos defensivos.

5. No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

6. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

7. Acerca da aventada condição de saúde do paciente, observa-se que nenhum documento foi juntados nos autos a esse respeito, capaz de comprovar a debilidade pelo paciente suportada no cárcere, o que inviabiliza qualquer análise.

8. Ordem denegada, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias e finalizada aos trinta dias do mês de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

A Advogada
Samara Sobrinha dos Santos Alves Barata
impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
M. D. B.
, em face de ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, nos autos da
Ação Penal

nº 0800709-56.2021.8.14.0048
(PJE 1º Grau –
segredo de justiça
).

Consta da
impetração
(doc. ID 12825774) que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no
art. 217-A do CPB (estupro de vulnerável)
, tendo sido a denúncia recebida. Até o momento da presente impetração,
ocorreram 03 (três) audiências
, porém,
a suposta vítima nunca foi localizada
, tendo informações de que ela estaria morando em São João de Pirabas,
estando o processo estagnado, aguardando o comparecimento da vítima em audiência
.

O paciente teve a sua
prisão preventiva decretada
em
19/05/2021
, com base em
escuta telefônica
, e, passados quase 03 (três) anos de encarceramento,
a prisão configura excesso de prazo no término da instrução
, destacando que
o requerente possui 65 (sessenta e cinco) anos de idade (idoso) e possui condições pessoais favoráveis
(
é primário, com profissão definida, tem residência fixa na cidade de Salinópolis, não registra qualquer antecedente criminal, está com a saúde debilitada, tendo em vista que a casa penal não tem estrutura para cuidar de um idoso com saúde frágil
),
com todos os requisitos legais para responder ao processo em liberdade
, se comprometendo a participar de todos os atos processuais e se manifestar sempre que solicitado.

Segundo a defesa, o entendimento é de o lapso temporal, em atenção ao esperado, seria o razoável para que o processo estivesse, ao menos, aguardando a sentença, o que não é a realidade.
O atraso no processo é injustificável, pelo que a prisão do paciente, se já foi legal, hoje não mais o é
, além disso,
seria possível aplicar medidas cautelares diversas da segregação
, conforme o disposto no art. 319 do CPP.

Requer a concessão liminar da ordem,
para determinar a expedição de alvará de soltura em favor do paciente,
em consideração a
total ausência de demonstração dos pressupostos legais à manutenção da custódia cautelar
, previstos no art. 312 do CPP,
ainda que sujeito às medidas cautelares alternativas à prisão
. No mérito, clama pela concessão definitiva da ordem impetrada.

Em
01/03/2023
,
indeferi a liminar postulada
(doc. ID 12864797) e solicitei as
informações
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 13/2023-GAB
, datado de
03/03/2023
(doc. ID 12917434).

O juízo
a quo
informa que, no dia
19/05/2021
, a autoridade policial comunicou a
prisão em flagrante
do paciente, pela suposta prática descrita no art. 217-A do CPB, em face do seu neto menor,
T. S. B. B.
, de apenas 08 (oito) anos de idade à época dos fatos. Na audiência de custódia,
a prisão em flagrante foi convertida em preventiva
, diante da existência de indícios de autoria e materialidade, e da gravidade concreta do delito.

Relata que,
o inquérito foi juntado pela autoridade policial no dia 23/05/2021
e a defesa, no dia
01/06/2021
, requereu a
revogação da prisão preventiva
. O MP, no dia
18/06/2021
,
ofereceu denúncia
, sendo ela devidamente
recebida
no dia
24/06/2021
, por este juízo.

Comunica que, a defesa, no dia
09/07/2021
, apresentou
resposta à acusação
, requerendo a
revogação da prisão preventiva
.
No dia 19/07/2021 houve a juntada do laudo sexológico
. Na
audiência de instrução e julgamento
, realizada no dia
09/09/2021
, foram
ouvidas as testemunhas
, com a
renovação de diligências para 28/10/2021
.

No dia
04/10/2021
, diante da inexistência de mudança fática, aliada a gravidade do delito,
a prisão preventiva foi mantida
, sendo designado o dia
21/10/2021
para a
realização do depoimento especial
.
O depoimento restou prejudicado diante da não localização da vítima
. Na audiência do dia
28/10/2021
foi ouvida 01 (uma) testemunha, vindo os autos conclusos, foi determinada a
expedição de carta precatória para tomada do depoimento especial
.

Destaca que, no dia
23/01/2022
, a defesa requereu a
revogação da prisão preventiva
e, no dia
08/03/2022
, o Diretor de Secretaria certificou que
restou infrutífera a tentativa de contato com a vítima
, tendo, no dia
10/03/2022
, a genitora do menor comparecido na Secretaria para
informar seu novo endereço
. O MP, em
10/03/2022
, se manifestou
desfavorável ao pedido de revogação
e, no dia
13/04/2022
, foi determinado com urgência a
expedição de carta precatória para oitiva do menor
. No dia
17/02/2023
foi
juntada a carta precatória cuja diligência restou infrutífera
, diante da não localização da vítima, sendo os autos encaminhados ao Ministério Público para manifestação.

Por fim, a autoridade coatora assevera que,
resta descabida a alegação da defesa de excesso de prazo
, quando um processo de
alta complexidade e gravidade
requer o
cumprimento de todas as diligências possíveis
, para que, ao final, este juízo possa proferir uma sentença justa.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
,
opina pelo conhecimento e pela

denegação do

mandamus
, por inexistência de constrangimento ilegal ao paciente (parecer doc. ID 13045301).

É o relatório.

OBS: Com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

O cerne do presente
habeas corpus
está no constrangimento ilegal sofrido pelo paciente pelo
excesso de prazo na formação da culpa
, estando
ausentes os requisitos à prisão preventiva
, previstos no art. 312 do CPP, sendo o paciente
possuidor de condições pessoais favoráveis
,

o que possibilita a
aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão
.

Quanto ao argumento de
excesso de prazo
, não há que se falar de
inércia por parte do juízo coator
, tendo em vista que
o processo vem tramitando regularmente
, em
ritmo compatível com as peculiaridades do caso
.

Das informações prestadas pela autoridade impetrada, observa-se que o feito está, nesse momento,
aguardando a manifestação do Ministério Público de 1º Grau sobre o último pedido de diligência realizado pelo juízo
, já que foi
expedida carta precatória para a Comarca de São João de Pirabas para que fosse realizada a oitiva do menor
, mediante depoimento especial, no entanto,
a diligência não foi cumprida, pelo fato de a vítima não ter sido localizada
.

Dessa forma, o alegado
excesso de prazo
não deve prevalecer para os fins a que se destina, uma vez que, apesar de se reconhecer a existência de uma delonga processual,
o feito está sendo impulsionado
, talvez não com a celeridade desejada pela impetrante, mas dentro da disponibilidade do juízo processante.

Vale pontuar que,
o juízo se manifestou, mais de uma vez, sobre a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, o que contribuiu para o mencionado atraso processual
, tendo concluído pela permanência dos motivos de fato e de direito que outrora autorizaram a decretação da custódia cautelar, não havendo qualquer ilegalidade nesse particular.

Segundo a autoridade coatora, em suas informações, descabida a alegação da defesa de excesso de prazo, principalmente
por se tratar se feito com alta complexidade, com a necessidade de expedição de carta precatória, por mais de uma vez, para cumprimento de diligências necessárias à solução da lide
, bem como pela
gravidade concreta do delito praticado pelo paciente
que abusou de seu próprio neto, menor de apenas 08 (oito) anos de idade, que estava sob os seus cuidados.

O juízo assim se manifestou:
“(...) diante de um crime de extrema gravidade, a liberdade do agente representa um abalo para a paz social, sendo sua segregação cautelar imprescindível para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312), já que desarticula a reiteração de atos delituosos praticados pelos réu, principalmente diante da acusação em curso, cuja a vítima é uma criança de 08 (oito) anos de idade, que estava sob os cuidados do paciente, que inclusive é avô da vítima (...)”
.

Como cediço,
o excesso de prazo não resulta de simples operação aritmética
, visto que as peculiaridades de cada caso podem exigir diferentes análises e exames em cada momento processual. Assim, urge que, no caso em apreço, se tenha uma ponderação, sob a ótica da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, ressalvando que,
de modo algum, a pequena mora processual foi motivada por desídia ou descaso da autoridade judiciária
. Segundo o juízo de razoabilidade,
o lapso temporal deve ser examinado caso a caso
, podendo ser dilatado quando a demora é justificada,
servindo os prazos apenas como parâmetro geral, não, sendo, portanto, absoluto
.

No caso,
a necessidade de expedição de carta precatória, por si só, denota complexidade do feito
.

Portanto, não se mostra patente a delonga processual, visto que o feito transcorre em prazo razoável para atender as suas peculiaridades e necessidades,
não havendo indícios de que o juízo tenha dado causa à suposta mora
,
estando o feito, atualmente, aguardando manifestação ministerial acerca de diligência não cumprida
.

O juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal
como forma de
restaurar a paz social
, que foi violada em razão da
grave comoção social gerada pelo ilícito
. Assim,
ainda se faz necessária a custódia cautelar
, pelos mesmos fundamentos, considerando se tratar de
crime gravíssimo
, como bem destacou o juízo quando de suas informações, trecho, inclusive, já transcrito neste voto.

Dessa forma,
o juízo decretou a prisão preventiva e optou por manter a custódia do paciente
, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em
dados concretos e reais
, quais sejam: a
existência da

materialidade delitiva
, os
indícios suficientes de autoria
, a
necessidade de assegurar a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal
, ante a presença de elementos reveladores da
periculosidade do paciente
, além da
gravidade concreta do delito praticado
.

As decisões hostilizadas não acarretaram constrangimento ilegal, nem são carentes de fundamentação
, diante da
gravidade do crime
e
ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade
, verificando que
as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes no caso
, revelando-se, portanto, inviável o atendimento do pleito nesse sentido.

Em harmonia, o
Superior Tribunal de Justiça
entende
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

A medida prisional do paciente foi
devidamente justificada e fundamentada
pelo juízo monocrático, não havendo motivos que possam justificar os argumentos defensivos. O magistrado referiu a necessidade de
garantir a ordem pública
, tendo em vista a
gravidade concreta do crime
,
praticado contra o seu próprio neto que se encontrava sob os seus cuidados
, se aproveitando da relação de confiança que a vítima tinha com o acusado, por se tratar de pessoa da família, medida necessária para
resguardar a vítima e seus familiares
.

Nesse sentido:

Processual Penal.
Habeas Corpus
substitutivo de recurso especial. Não cabimento. Homicídio qualificado. Prisão Preventiva. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Modus operandi. Conveniência da instrução criminal. Ameaça a familiares da vítima.
Habeas Corpus
não conhecido. (...) II- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. III-
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado na conduta supostamente perpetrada
– homicídio qualificado –, que, nos termos da denúncia “foi praticado por motivo fútil, uma vez que perpetrado em razão de discussões pretéritas havidas entre a vítima e os denunciados, as quais versavam sobre o terreno onde residiam” (fls. 15),
o que demonstra a periculosidade do paciente
. (...).
Habeas Corpus
não conhecido. (STJ, HC 489.118/RS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2, II DO CP E ARTIGO 244-B, DO ECA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA
.
1. A prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública atende aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso. 2. Não cabe substituição da preventiva por medida cautelar diversa da prisão, se demonstrada a presença dos pressupostos autorizadores do cárcere cautelar
. 3. Ordem denegada. (TJPA-2710742, 2710742, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, publicado em 2020-02-10).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por fim, acerca da
aventada condição de saúde do paciente
, observa-se
que nenhum documento foi juntados nos autos a esse respeito, capaz de comprovar a debilidade pelo paciente suportada no cárcere
, o que inviabiliza qualquer análise.

Ante o exposto,
denego a ord
em impetrada
.

É o voto.

Belém/PA, 28 de março de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/03/2023